Tribunal: TJMT
Processo: 0005268-46.2014.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005268-46.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA - CPF: 700.761.629-15 (EMBARGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ADAO LUIZ PORTELA - CPF: 405.350.450-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 151735694

– págs. 1 a 11), interposto por
ADÃO LUIZ PORTELA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelante, ora embargante, sustenta que, ao entender que foi realizada a suposta pactuação da comissão de corretagem entre os litigantes, o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição.

Prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados e seja reformado o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, o requerido/apelante, ora embargante, sustenta que, ao entender que foi realizada a suposta pactuação da comissão de corretagem entre os litigantes, o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição.

Não assiste razão ao requerido/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado expressamente consignou que:

(...).

Isso porque, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre os litigantes (id. 146259269 – págs. 18 a 23), restou claramente demonstrado os serviços prestados pelo requerente, ora apelado, na intermediação do arrendamento da área, conforme o contrato de parceria agrícola firmado entre o requerido, ora apelante, e o senhor Milton Caetano e a senhora Darci Zanovelo Gaetano (id. 146259269 – págs. 25 a 30).

Assim, demonstrado que os serviços de corretagem foram efetivamente prestados pelo requerente, ora apelado, é difícil acreditar que, ainda que não haja contrato de corretagem firmado entre as partes, os serviços prestados na intermediação do arrendamento da área não seriam remunerados.

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, o requerido, ora apelante, em sua contestação (id. 146259272 – págs. 4 a 26), imputa a responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao proprietário da área que seria arrendada, entretanto, tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

(...).”

Também, embora sustente contradição, o requerido/apelante, ora embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, ou seja, contradição nenhuma ocorre, mas somente inconformismo com o decidido.

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022